Tribunal: STF
Processo: HC 61177
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-09
Data de publicação: 1983-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. POSTO EM LIBERDADE O RÉU, APÓS A ABSOLVIÇÃO PELO
TRIBUNAL DO JÚRI, O SÓ FATO DE A DECISÃO SER ANULADA, PELO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA, PARA QUE O DENUNCIADO SEJA SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO,
NÃO IMPLICA O EFEITO DE SUA IMEDIATA CUSTODIA, APENAS, PORQUE,
ANTES, ESTIVERA PRESO PREVENTIVAMENTE, MANTIDA A SITUAÇÃO NA
SENTENÇA DE PRONUNCIA. OS FUNDAMENTOS DESSAS DECISÕES CESSARAM COM A
POSTERIOR ABSOLVIÇÃO DO RÉU, SENDO POSTO EM LIBERDADE. NOVA PRISÃO,
PARA AGUARDAR O SEGUNDO JULGAMENTO, PELO JÚRI, NÃO PODE PRESCINDIR
DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA, NÃO CABENDO PREVALECER A ORDEM DECRETADA
PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, APENAS EM VIRTUDE DA ANTERIOR CUSTODIA DO
PACIENTE. HABEAS CORPUS DEFERIDO, PARA SER O RÉU POSTO EM LIBERDADE,
COM A RESSALVA DE DECRETAÇÃO DE NOVA PRISÃO; EM DESPACHO
FUNDAMENTADO, NOS TERMOS DA LEI.